Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas ações possessórias, ocorrendo a turbação ou o esbulho, incumbe ao autor a comprovação dos seguintes requisitos: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção de posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração de posse, como preceitua o art. 561 do CPC.
2. Nos presentes autos, o agravante não comprovou o exercício da posse sobre o bem que alega ter sido esbulhado, nem mesmo a perda posse, o que lhe retira a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da liminar vindicada, seja de imissão na posse, seja de bloqueio da transmissão do imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.